Tribunal: TJSP
Processo: 1012696-97.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Inconformismo - Alegada extinção do dever de guarda de comprovantes de pagamento e pedido de rescisão contratual, pois a citação ocorreu após o decurso do prazo de prescrição de cinco anos, contando-se da formalização da desistência - Pretendida comprovação por testemunhas cuja rejeição seria causa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Sentença de procedência – Inconformismo - Alegada extinção do dever de guarda de comprovantes de pagamento e pedido de rescisão contratual, pois a citação ocorreu após o decurso do prazo de prescrição de cinco anos, contando-se da formalização da desistência - Pretendida comprovação por testemunhas cuja rejeição seria causa de cerceamento de defesa – Não cabimento – Imprestabilidade da prova oral para demonstrar rescisão de contrato escrito ou pagamento – Prazo prescricional de cinco anos não esgotado - Cobrança de mensalidades vencidas desde abril de 2014 - Demanda ajuizada em dezembro de 2018 - Citação determinada em janeiro de 2019 (art. 202, I, CC) - Enquanto não prescrita a ação tem a parte dever de guardar documentos - Ausência de prova de trancamento da matrícula - Alegação, inclusive, contraditória, pois há afirmação na contestação de que somente depois de junho de 2014 deixou de frequentar definitivamente as aulas - Alegado trancramento em maio de 2014 - Alegação de obscuridade de cláusula contratual – Inocorrência – Autora que se desincumbiu do ônus probatório - Contrato firmado, ausente prova de pagamento ou trancamento de matrícula - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012696-
97.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOTA ROCHA
DE MATOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012696-97.2018.8.26.0009 -Voto no 2.683
2
Apelação Cível no 1012696-97.2018.8.26.0009
Apelante: Carlota Rocha de Matos Souza
Apelado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza prolatora: Márcia de Souza Donini Dias Leite
Voto no 2.683
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – Prestação de serviços
educacionais – Sentença de procedência – Inconformismo - Alegada
extinção do dever de guarda de comprovantes de pagamento e pedido
de rescisão contratual, pois a citação ocorreu após o decurso do prazo
de prescrição de cinco anos, contando-se da formalização da
desistência - Pretendida comprovação por testemunhas cuja rejeição
seria causa de cerceamento de defesa – Não cabimento –
Imprestabilidade da prova oral para demonstrar rescisão de contrato
escrito ou pagamento – Prazo prescricional de cinco anos não
esgotado - Cobrança de mensalidades vencidas desde abril de 2014 -
Demanda ajuizada em dezembro de 2018 - Citação determinada em
janeiro de 2019 (art. 202, I, CC) - Enquanto não prescrita a ação tem a
parte dever de guardar documentos - Ausência de prova de
trancamento da matrícula - Alegação, inclusive, contraditória, pois há
afirmação na contestação de que somente depois de junho de 2014
deixou de frequentar definitivamente as aulas - Alegado trancramento
em maio de 2014 - Alegação de obscuridade de cláusula contratual –
Inocorrência – Autora que se desincumbiu do ônus probatório -
Contrato firmado, ausente prova de pagamento ou trancamento de
matrícula - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlota Rocha de Matos
Souza (fls. 140/150) contra a r. sentença (fls. 127/130) por meio da qual foi julgado
procedente o pedido de cobrança formulado por Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de
R$5.832,74 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos),
acrescida de correção monetária, juros legais e multa de contratual de "2% ao mês", a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012696-97.2018.8.26.0009 -Voto no 2.683
3
partir da planilha a fl. 02. Pela sucumbência, impôs-se à ré o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, observada a gratuidade concedida no mesmo ato (fl.
130).
No entender da ré, a falta de réplica faz presumir verdadeiros os fatos
alegados em contestação, notadamente a formalização da desistência do curso em maio
de 2014. Além disso, ocorrida a citação em 21/06/2019, teria esgotado o prazo durante
o qual a autora é obrigada a guardar os respectivos comprovantes. Levanta-se preliminar
de cerceamento de defesa pois, não sendo mais possível exigir da ré a prova
documental, deveria ter sido admitida a prova oral pleiteada. A autora, a seu turno, não
comprovou o comparecimento durante o período posterior à desistência. Por fim, reputa
de difícil compreensão a cláusula 11, §5o, I e II, a impor interpretação mais favorável ao
consumidor, concluindo-se pela rescisão do contrato "independente da exigibilidade do
débito vencido". Além disso, a apelante requer "a suspensão dos benefícios da
gratuidade da justiça concedidos à autora".
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fl. 130) e respondido (fls.
153/159)
Nas contrarrazões, a autora pugna pela rejeição das preliminares
levantadas e, no mérito, pela manutenção da r. sentença, salientando-se a inexistência de
revelia por falta de réplica, a obrigação da ré de comprovar o alegado por meio de prova
documental e a clareza da cláusula contratual impugnada.
Sobreveio oposição ao julgamento virtual (fl. 163).
É o relatório.
1. Cuida-se de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais (fls. 44/47). Conforme exposto na inicial, as partes avençaram
contraprestação mediante catorze parcelas mensais, iguais e sucessivas vencíveis no dia
10, cada uma no valor R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), perfazendo R$3.500,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012696-97.2018.8.26.0009 -Voto no 2.683
4
(três mil e quinhentos reais) (fl. 45). Alegando inadimplemento das parcelas vencidas
entre abril de 2014 e março de 2015, a instituição de ensino deflagrou a presente
demanda pelo valor R$5.832,74 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e
quatro centavos), conforme cálculo a fl. 02.
2. Não se vislumbra cerceamento de defesa, pois os fatos controvertidos
– formalização da rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais e
pagamento de mensalidades – devem ser objeto de comprovação por documento e não
prospera a tese da autora quanto a não estar mais obrigada a guardar comprovantes.
Ademais, a prova oral pretendida não se presta a esclarecer tais fatos.
3. Diversamente do argumentado nas razões de recurso, a falta de réplica
não leva à presunção de veracidade dos fatos alegados em contestação, ausente previsão
legal nesse sentido.
4. Quanto à gratuidade concedida à autora, inexistem nos autos
elementos que desautorizem a decisão da primeria instância, ausente prova ou mesmo
indícios de que a parte autora não seja necessitada da gratuidade processual.
5. No mérito, a questão central foi bem apreciada pelo juízo a quo, com
base nos seguintes fundamentos (fl. 128):
"Verifica-se que a ré confirma a contratação, bem como a frequência às aulas até
junho/2014, de modo que em princípio reconhece dever de contraprestação dos meses
de março, abril, maio e junho, com vencimento em abril, maio, junho e julho,
observado que a primeira parcela, paga na data da contratação (20.03.2014),
corresponde à matrícula.
Nada obstante irregularidade nas anotações das folhas de frequência, já que algumas
foram subscritas pelos alunos, e outras não contém assinaturas, de rigor observar que a
própria ré admitiu ter sido cientificada quanto ao ônus do pagamento das mensalidades,
mesmo não frequentando as aulas, conforme cláusula 11a, parágrafo 3o (vide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012696-97.2018.8.26.0009 -Voto no 2.683
5
contestação - fls. 100).
Consequentemente, cumpria-lhe demonstrar formalização do pedido de desistência, em
consonância com o disposto no parágrafo 4o, da mesma cláusula que admitiu conhecer
(fls. 46), como única forma de isenção antes do término do contrato, já que a cobrança,
repita-se, seria exigível mesmo em caso de não usufruir dos serviços."
Quanto à alegação de que a apelante não está mais obrigada a guardar
documentos, diante da citação ocorrida mais de cinco anos após a formalização da
desistência do curso, convém acrescentar ao fundamentos da sentença algumas
observações.
Em primeiro lugar, considerando a referência à questão da prescrição,
importante registrar a inocorrência de prescrição na hipótese dos autos, pois a demanda
foi proposta antes do prazo de cinco anos do vencimento da primeira parcela, a dizer,
abril de 2014, sendo certo que a decisão que determinou a citação data de janeiro de
2019.
Assim, não prescrita a ação, de nada adianta argumentar com ausência de
dever de guarda dos documentos, porquanto se a apelante efetivamente cancelou ou
suspendeu o curso somente documento com prova de recebimento pela autora
auxiliaria. Prova testemunhal é inócuo para tal finalidade. Pouco importa tenha a citação
ocorrido depois dos cinco anos do vencimento da primeira parcela, porquanto a citação
interrompe a prescrição (art. 202, I, CC).
Em segundo lugar, a autora desincumbiu-se do ônus probatório que lhe é
exigido, a dizer, comprova com a inicial a relação jurídica firmada com a ré por meio de
contrato assinado pelas partes; a ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus
probatório, que competiria não apenas em alegar, mas comprovar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora. Tal comprovação não veio aos autos, ou
seja, a ré não comprova os pagamentos e tampouco o trancamento da matrícula. De
rigor, portanto, suporte a cobrança das mensalidades correspondentes.
Em terceiro lugar, não é a data em que foi citada o marco para
caracterizar a prescrição, mas a data do despacho que determina a citação e, por isso, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012696-97.2018.8.26.0009 -Voto no 2.683
6
dever de guarda dos documentos estava mantido.
Ainda, a tese relativa à rescisão contratual é mesmo inconsistente,
conforme apontado pelo juízo a quo ao rejeitar os embargos declaratórios (fls. 137/138),
pois a ré afirma a formalização da desistência em maio de 2014, mas também que
frequentou as aulas até junho do mesmo ano (fl. 100). Consta da contestação: "Não
obstante, a constatação é importante para averiguação da veracidade dos alegados, que é
fragilizada, porque a Ré tem prova substancial que não frequentou as aulas nem um
dia sequer após junho de 2014, como será comprovado por testemunha que também
era aluna do curso, em audiência de instrução." (fl. 100). Ora, o alegado cancelamento
da matrícula em maio é incompatível com a alegação de frequência às aulas até junho e
a tentativa de persuasão alegada igualmente teria sido recusada pela ré (fl. 100).
Por fim, não se vislumbra qualquer obscuridade na cláusula 11, §5o, I e II
(fl. 46), pois nela se estabelece de maneira clara que se faculta à fornecedora a rescisão
do contrato na hipótese de inadimplemento, sem prejuízo à cobrança dos valores
devidos.
Em suma, diante da existência do contrato e ausente prova de pagamento
ou de cancelamento, por documento hábil, de rigor o pagamento das mensalidades em
aberto.
Por fim, não houve alegação de excesso no valor pleiteado, de maneira
que o inconformismo não procede e a r. sentença proferida pela douta Juíza Márcia de
Souza Donini Dias Leite merece subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a
decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer), de maneira que fica
atendido o pleito de prequestionamento trazido no recurso a fl. 150 último parágrafo.
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso. Em
face do trabalho desempenhado em sede recursal, majoram-se os honorários devidos
pela apelante a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85,
§11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade a ela concedida em sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012696-97.2018.8.26.0009 -Voto no 2.683
7
(fl. 130).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator